Tribunal: TJES
Processo: 5028958-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028958-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELANTE: JOAO ALIPIO BARCELLOS NOE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. CAUCIONAMENTO DO IMÓVEL PELA MUNICIPALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IRREGULARIDADE COMPROVADA
. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1
.
Conforme
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não incide a prescrição em loteamentos irregulares, pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante, entendimento que vale tanto para a Administração como para o particular que lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento” (STJ, REsp n. 1.647.749/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020)
2.

No caso dos autos, vislumbro que os extratos de pagamento de IPTU, emitidos pela própria Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES, atestam a situação de “caucionado” do imóvel em questão, o que comprova a
irregularidade do loteamento,
ensejando a devolução dos valores
.
3.

Ademais,
está evidenciado pelos documentos
e mídias
acostados
aos atos
, que a ré possuía plena ciência da irregularidade apontada no imóvel, inclusive, oferecendo propostas de acordo para restituição de parte do montante do imóvel e as taxas de IPTU pagas pelos autores.

4.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028958-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LETICIA PEREIRA VAZ DA SILVA - ES18978-A
APELANTE: JOAO ALIPIO BARCELLOS NOE, PATRICIA DE SOUZA MOSE

Advogados do(a) APELANTE: FABIANE RAMALHO REIS - ES38574, GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES19156-A, JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A
Advogados do(a) APELANTE: FABIANE RAMALHO REIS - ES38574, GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES19156-A, JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

apelação cível interposta
por
Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.

contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª

Vara
Cível de Vitória/ES, que julgou
parcialmente procedente
s
o
s pedidos iniciais

para
i)
rescindir o instrumento contratual formulado entre as partes, com a devolução do bem; e condenar a imobiliária
ii)
à restituição dos valores pagos
pelo imóvel, além das despesas correspondentes aos débitos de IPTU; e
iii)
ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais), para ambos os autores.

Em suas razões, a apelante sustenta, em suma,
i)
a prescrição da pretensão autoral, considerando que o contrato foi firmado em 17/04/1997 e encontra-se quitado desde 2004; e
ii)
a ausência de prova da irregularidade ou ilegalidade do loteamento.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, rememoro que os apelados adquiriram um imóvel junto à requerida no ano de 1997, tendo quitado integralmente suas obrigações contratuais, mas, em razão da ausência de infraestrutura e conclusão das obras de esgotamento sanitário, referido bem foi caucionado pela municipalidade de Domingos Martins/ES, impedindo o usufruto, registro e escrituração pelos autores.

Narram que a situação nunca havia sido informada aos adquirentes, de modo que somente ficaram cientes do caucionamento quando, constituídos em mora pela Prefeitura de Domingos Martins, em 2021, compareceram àquela secretaria para quitar os débitos de IPTU e taxas, e foram informados que a situação do imóvel era
“caucionado”
.

Nesse cenário, buscaram a requerida na via extrajudicial para a proposição de acordo, contudo, não receberam contraproposta idônea e as negociações foram infrutíferas, razão pela qual ingressaram em juízo para reaver os valores despendidos com o imóvel e condenar a imobiliária ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

De início, quanto à tese de prescrição do direito autoral, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“não incide a prescrição em loteamentos irregulares, pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante, entendimento que vale tanto para a Administração como para o particular que lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento”
(STJ, REsp n. 1.647.749/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020).

Não fosse só, o
artigo 189 do Código Civil consagra o princípio da
“actio nata”
, pelo qual, a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito.
In verbis
:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Decerto, consistindo a prescrição na extinção da pretensão pelo decurso do tempo, não basta a violação do direito, por si só, para deflagrar a fluência do prazo, afinal, apenas o conhecimento da lesão possibilita ao titular o exercício do direito de ação. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. LUCROS CESSANTES. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO VÍCIO E DA EXTENSÃO DOS DANOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. I - Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. II - Segundo o princípio da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao efetivo conhecimento do fato e da extensão dos seus efeitos. III - Verificando-se que a autora só teve pleno conhecimento do vício insanável de fabricação do caminhão adquirido junto à parte ré por meio da perícia produzida na demanda anterior, a prescrição para obtenção de lucros cessantes em decorrência da privação permanente do uso do bem deve fluir a partir de tal ciência, e não da data em que o veículo deu entrada na oficina pela primeira vez. IV - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 22320921020228130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 12/04/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

N
o caso dos autos,
ainda que o contrato

tenha sido entabulado
no
ano de
1997
e
integralmente
quitado
até o ano de
2004,
entendo que
eventual
prazo prescricional
para reclamação dos danos decorrentes da irregularidade no loteamento
não poderia ser deflagrado
contra os autores
antes d
a data da ciência
d
o
caucionamento do imóvel
,
em meados de
2021
,
pela
municipalidade
de Domingos Martins
.

Assim,
afasto
a prejudicial de mérito de prescrição e passo ao exame do mérito propriamente dito da demanda.

Em que pese a fundamentação da apelante de que não haveria nos autos prova da irregularidade do loteamento, vislumbro que os extratos de pagamento de IPTU, emitidos pela própria Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES (ID 8971890), atestam a situação de “CAUCIONADO” do imóvel em questão.

Ademais, como bem consignado pelo magistrado a quo,
“e
stá evidenciado pelos documentos acostados, além das diversas mídias colacionadas ao ID 30862848, que a ré possuía plena ciência da irregularidade apontada no imóvel, inclusive, oferecendo propostas de acordo para restituição de parte do montante do imóvel e as taxas de IPTU pagas pelos autores.”

Tal situação confirma que a ré descumpriu os termos do contrato firmado,
deixando
de concretizar a infraestrutura do local,
o que acabou por im
pedi
r

os apelados
de usar
em
, gozar
em
ou dispor
em
d
o
bem
imóvel adquirido
, por conta da caução
levada a efeito pela municipalidade
.

Por tais razões, entendo que não merece reparo a sentença recorrida, sendo escorreita a condenação da imobiliária ao ressarcimento dos valores pagos pelo imóvel, além das despesas correspondentes aos débitos de IPTU efetivamente pagos, inclusive os efetuados no decorrer da presente demanda, até a data de sua efetiva reintegração na posse do imóvel compromissado, em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

No mais, comprovados os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo ilícito contratual narrado, considerando a ausência de impugnação de qualquer das partes quanto aos danos morais, tenho que a questão se revela preclusa, sendo vedada a sua rediscussão na presente sede recursal.

Assim,
conheço
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os recursais, devem ser fixados em liquidação de sentença, em observância ao art. 85, §4o, II, e §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.